Tribunal: TJMT
Processo: 0000273-39.2010.8.11.0036
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000273-39.2010.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MARIA KIPPER PERINAZZO - ME - CNPJ: 26.596.338/0001-41 (APELADO), THIAGO PERINAZZO - CPF: 703.108.071-15 (ADVOGADO), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (ADVOGADO), MARIA KIPPER - CPF: 308.907.210-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO DO DÉBITO – UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – IMPOSSIBILIDADE – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – ADI Nº 100642/2013 – RECURSO PROVIDO.

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da ADI nº 100642/2013, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei nº 9.481/2010 esta que instituiu o Fundo Estadual de Desenvolvimento Social do Estado de Mato Grosso – Funeds, logo, se o crédito foi quitado por meio dos benefícios oriundos do referido fundo, há de ser descaracterizada a satisfação, por força da aludida ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
Maria Kipper Perinazzo – Me
, extinguiu o processo em razão do pagamento integral do crédito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

O Apelante, então, sustenta que a Sentença deve ser anulada, em razão de que o crédito foi satisfeito com os benefícios do Funeds, este que foi declarado inconstitucional por este Sodalício.

Assim, pugna pelo retorno dos autos à comarca de origem para regular prosseguimento do feito.

O Apelado, no ID nº 2976275, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020